Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBISTÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO CONTRATO DEMONSTRADA. VENDA A NON DOMINO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. A ré/apelante assinou contrato de arrendamento de imóvel rural, figurando como arrendadora, o que evidencia sua legitimidade passiva.

2. Restou demonstrado ter sido firmado contrato de arrendamento de imóvel rural entre as partes e que a ré teve participação no negócio jurídico. 2.1. A assinatura da ré no contrato tem firma reconhecida e ela mesma reconhece que assinou o documento por indução do ex-cônjuge, além de ter sido comprovado que a ré recebeu em sua conta bancária sinal pelo pagamento do imóvel.

3. O imóvel rural objeto do contrato de arrendamento não pertencia aos réus, tendo estes apenas o direito de uso sobre o imóvel. 3.1. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer objeto possível, o que não se verifica na venda de bem alheio. Dessa forma, por se tratar de arrendamento de imóvel por quem não é dono, ou seja, venda a non domino, o negócio realizado é nulo, nos termos do artigo 166 do CC, segundo o qual “é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto”. 3.2. Tratando-se de negócio nulo, incapaz de produzir efeitos, necessário se faz o retorno ao status quo ante, com a devolução dos valores recebidos indevidamente pelos réus.

4. Recurso conhecido e desprovido.